Tribunal: TJSP
Processo: 2176951-48.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de nulidade no acórdão. Inexistência de vícios no julgado. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material não identificados. Somente é admitida a revisão do mérito em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade. Mero inconformismo com a decisão. Recurso de fundamentação vinculada. Inteligência do artigo 1.022 do CPC/2015. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de nulidade no acórdão. Inexistência de vícios no julgado. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material não identificados. Somente é admitida a revisão do mérito em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade. Mero inconformismo com a decisão. Recurso de fundamentação vinculada. Inteligência do artigo 1.022 do CPC/2015. Embargos rejeitados.